Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS CONDOMINIAIS DEVIDOS PELO USUFRUTUÁRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 1002 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 16.522,21 em face da decretação da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda (ID 117915333), a partir do dia 21/03/2022 (data da citação – ID 120010148). Em seu recurso, sustenta que a sentença deixou de analisar os pedidos referentes ao pagamento da taxa de fruição e restituição dos débitos tributários e despesas condominiais do imóvel. Acrescenta que os juros de mora devem incidir a partir da sentença que reviu as cláusulas contratuais. Pede a reforma da sentença para alterar a incidência dos juros moratórios para a partir do trânsito em julgado; incluir a indenização pela fruição do imóvel; afastar a devolução das quantias pagas a título de taxas condominiais e tributos inerentes ao imóvel.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38885475 e 38885477). Contrarrazões apresentadas (ID 38885483).
3. O contrato em análise refere-se à rescisão contratual de uma unidade imobiliária compartilhada entre 26 pessoas. Dessa forma, não se aplica a taxa de fruição (de 1% ou 0,5% ao mês), tendo em vista que a recorrida não se utilizou do imóvel no período de vigência do contrato, já que o usufruto era restrito em face do compartilhamento.
4. No que toca aos valores cobrados a título de débitos tributários, verifico que a recorrente não trouxe aos autos qualquer demonstração do pagamento de tais encargos ou tributos ou que os valores pagos pela recorrida foram destinados para quitação desses encargos, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), de modo que não merece acolhimento.
5. Já com relação à cobrança referente às taxas condominiais, merece deferimento o pedido da recorrente. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. No caso, é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem. O Código Civil, em seu artigo 1.336, dispõe sobre os deveres do condômino, dentre os quais a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. No caso, considerando que a rescisão foi decretada a partir da citação (21/03/2022), são devidas pela recorrida as taxas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, no total de R$ 247,60, cabendo a compensação das dívidas (artigo 368 do CC).
6. Por fim, no que toca à incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.740.911/DF - Tema 1002) firmou entendimento segundo o qual nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrados antes da vigência da Lei no 13.786/2018, nos casos em que a desconstituição do negócio jurídico ocorrer por iniciativa do promitente comprador, que pretende a restituição dos valores pagos de modo diverso do contratualmente convencionado em cláusula penal, os juros de mora devem ser computados a partir da data do trânsito em julgado respectiva. Assim, cabível ao caso o entendimento do Tema 1002 do STJ, devendo os juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para abater do valor da condenação a quantia de R$ 247,60 referente aos débitos de taxa de condomínio, bem como para determinar que os juros legais sejam fixados a partir do trânsito em julgado. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.